Tribunal: STF
Processo: ARE 1588194
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recursos extraordinários interpostos pela recorrente, ambos com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, o primeiro em desfavor do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP (doc. 349), que rejeitou os embargos de declaração na Apelação Criminal  0022694-84.2015.8.26.0309 (doc. 325). O segundo foi interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que rejeitou embargos no Resp 20141752 AgR/SP (doc. 453).
 
Consta de documento encartado a estes autos que a recorrida foi denunciada “como incursa no art. 171, ´caput’” (doc. 79, p. 2). 

No recurso extraordinário interposto contra o TJSP, a recorrente sustenta, em breve resumo, o que se segue: 

o recurso não visa discutir fatos ou provas, mas tão somente a aplicação retroativa de norma penal mais favorável ao réu, já que nos termos do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, a norma penal mais favorável ao réu deve ser aplicada de forma retroativa e atingir tanto investigações criminais quanto ações penais em curso até o trânsito em julgado. E o § 5º do art. 171 do Código Penal, acrescido pela Lei 13.964/2019, ao alterar a natureza da ação penal do crime de estelionato de pública incondicionada para pública condicionada à representação como regra, é norma de conteúdo processual-penal, porquanto, ao mesmo tempo em que cria condição de procedibilidade para ação penal, modifica o exercício do direito de punir do Estado ao introduzir hipótese de extinção de punibilidade, a saber, a decadência (art. 107, inciso IV, do CP). (Doc. 325, pp. 5 e 6 — grifei).

E, ao final, requer:

Ante o exposto, a Defensoria Pública requer o recebimento, o conhecimento e o provimento do recurso extraordinário nos termos acima expostos (doc. 325, p. 9).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público estadual ponderou que: (i) a matéria constitucional não foi devidamente prequestionada; (ii) houve deficiência na repercussão geral; (iii) a fundamentação é insuficiente; (iv) se aplica a Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal — STF); (v) o oferecimento da denúncia ocorreu no dia 10/11/2017, o que torna inadmissível a retroatividade da nova lei. 

O Presidente da Seção Criminal do TJSP negou seguimento ao recurso extraordinário, com base na aplicação da Súmula 282/STF e na natureza infraconstitucional da matéria. 

No agravo regimental interposto, a recorrente alega que houve o prequestionamento do art. 5º, XL, da Constituição da República, sobretudo porque interpostos os embargos de declaração com essa finalidade. E acrescenta, no que se refere à repercussão geral: 

Outrossim, não se trata de alegação de incidência indireta ou reflexa à Constituição, mas de violação clara e direta à dispositivo constitucional que consubstancia a norma de irretroatividade da lei penal mais gravosa, como no caso dos autos (violação ao art. 5º, XL, da Constituição Federal). 
Como demonstrado, há, inclusive, manifestação do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, de forma que é evidente a repercussão geral a respeito dos reflexos da referida norma sobre os demais dispositivos na legislação penal e penal processual (doc. 367, p. 10). 

No recurso extraordinário interposto contra o STJ, a recorrente aduz, em suma, que: 

Art. 5º, LIV e LV, CF (devido processo legal, ampla defesa e contraditório): 
O STJ deixou de enfrentar de modo adequado a natureza híbrida da representação no crime de estelionato, que envolve direito material (prazo decadencial) e direito processual (condição de procedibilidade). A ausência de manifestação completa configura negativa de jurisdição. 
Art. 5º, XXXV, CF (inafastabilidade da jurisdição): 
O Tribunal afastou a análise da retroatividade benéfica da Lei nº 13.964/2019, cerceando a possibilidade de aplicação da norma mais favorável ao acusado. 
Art. 5º, XXXIX e XL, CF (princípio da legalidade e retroatividade da lei penal mais benéfica): A decisão negou aplicação retroativa da exigência de representação, mesmo sendo mais benéfica, contrariando o princípio constitucional da retroatividade da lei penal em benefício do réu. 
Art. 5º, LV, CF (contraditório e ampla defesa): Houve negativa de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, sem a devida ponderação de que a parte buscou a via adequada para provocar a análise judicial, sendo penalizada com rigor formal excessivo (doc. 459, p. 2).

A recorrente solicita, ao final: 

    a) O recebimento e processamento do presente Recurso Extraordinário, com posterior remessa ao Supremo Tribunal Federal; b) O reconhecimento da repercussão geral da matéria; c) O provimento do recurso, para: (i) reconhecer a natureza híbrida da representação no crime de estelionato e sua aplicação retroativa; (ii) aplicar o princípio da fungibilidade recursal ao caso concreto; (iii) declarar a nulidade do acórdão recorrido, determinando-se o retorno dos autos ao STJ para novo julgamento com análise das questões omitidas (doc. 459, p. 3)

O Parquet estadual ofereceu contrarrazões alegando que: 

Como exceção ao princípio da unirrecorribilidade se admite a interposição conjunta do recurso especial e extraordinário na origem quando, concomitantemente, o acórdão contra o qual não caibam outros recursos ordinários ferir, simultaneamente, dispositivos de lei federal e dispositivos constitucionais. Ao que se verifica nos autos, os motivos que ensejaram a interposição de recurso extraordinário junto a este Col. Superior Tribunal de Justiça já existiam quando da prolação do acórdão junto à origem, razão pela qual, se não interposto o Recurso Extraordinário naquela oportunidade, preclusa está a faculdade processual. 
[...]
Verifica-se pela leitura das razões, que não foram atendidos os requisitos exigidos pelo artigo 1.029 do CPC, tornando este recurso formalmente inadequado, devendo ser aplicada a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”  (pp. 23 e doc. 358)

No mais, o Ministério Público defende a aplicação dos Temas 660, 895 e 181 da repercussão geral. 
Após a inadmissibilidade do seguimento do recurso extraordinário pelo STJ, a recorrente, em agravo regimental, argumentou o seguinte:

Assim, ainda que o agravo regimental tenha sido considerado inadequado, ele revela inequívoca intenção recursal da defesa, devendo ser reconhecido como ato capaz de interromper o prazo para a interposição do Recurso Extraordinário, à luz dos princípios da boa-fé processual (art. 5º, CPC) e da instrumentalidade das formas (art. 277, CPC e art. 563, CPP).
[...]
A Constituição Federal, em seu art. 5º, incisos LIV e LV, assegura a todos os litigantes o direito de ampla defesa, contraditório e devido processo legal. Negar o seguimento do Recurso Extraordinário sob fundamento de suposta intempestividade, desconsiderando a boa-fé da defesa e a inequívoca intenção recursal, configura cerceamento do direito de defesa, violando também o art. 3º-A do CPP, que impõe a observância dos princípios constitucionais do processo penal democrático (doc. 478, pp. 3 e 4). 

E, por fim, a recorrente postula: 

A. O conhecimento e provimento do presente Agravo em Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.042 do CPC c/c art. 3º do CPP; B. O reconhecimento da tempestividade do Recurso Extraordinário interposto; C. O processamento e remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal; D. Caso assim não entenda Vossa Excelência, requer-se a anulação da decisão agravada, para que seja reaberta a análise de admissibilidade (p. 4 do documento 4). 

Esse é o relatório necessário. Decido. 
Os recursos não merecem prosperar. 

Preliminarmente, observo, em ambos recursos extraordinários, que a recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. 
 
De fato, no recurso extraordinário, houve apenas o desenvolvimento de argumentos genéricos sobre a repercussão geral, sem a devida particularização da matéria em exame e de como ela seria relevante e transcenderia o interesse das partes. Assim, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal: 
 
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL DEFICIENTE. REEXAME DE FATOS, PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 3. O acórdão recorrido, com base nas provas dos autos e na Lei 8.078/1990, concluiu que a pandemia de Covid-19 ocasionou a redução drástica das atividades da empresa, o que levou ao desequilíbrio contratual entre as partes, suficiente para configurar o caso fortuito e de força maior apto a autorizar revisão do ajuste firmado até a data de 31/12/2020, período hábil para reequilibrar a situação da autora. 4. Assim, para rever esse entendimento seria necessário a revisão das provas e das cláusulas do contrato firmado entre as partes. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas do STF. 5. Em acréscimo, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 6. Agravo Interno a que se nega provimento (ARE 1.420.068 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20/4/2023 — grifei).
 
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ART. 102, § 3º, DA CRFB E 1.035, § 1º, DO CPC. BEM DE FAMÍLIA. EXECUÇÃO. PENHORA. REQUISITOS.  IMÓVEL DE ALTO VALOR. ART. XXII, DA CRFB. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.  1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência. 3. Ainda que fosse possível superar tal óbice, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia dos autos com apoio na legislação infraconstitucional e nos fatos e provas da causa (Súmula 279 do STF), o que impede o trânsito do apelo extremo. Precedentes do Plenário e de ambas as Turmas desta Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável, ao caso, o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve condenação em honorários na instância de origem (ARE 1.315.190 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16/3/2023 — grifei).
 
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL MESMO NAS HIPÓTESES DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO RECURSO. TRIBUTÁRIO. MULTA PUNITIVA DE 75% DO VALOR DO TRIBUTO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. NÃO CONFIGURADO. AGRAVO IMPROVIDO. I –A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. II – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. III – As multas fiscais punitivas fixadas até o patamar de 100% do valor do tributo não são consideradas confiscatórias. IV – Agravo ao qual se nega provimento (RE 1.452.437 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7/12/2023 — grifei).
 
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Fundamentação insuficiente do tópico de repercussão geral. Razões genéricas. Requisito de admissibilidade. Precedentes. 1. A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a existência de repercussão geral da matéria nele suscitada inviabiliza o exame do referido recurso. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem (ARE 1.488.215 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/6/2024 — grifei).
 
É certo, ainda, que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Com esse entendimento, aponto os seguintes julgados:
 
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO . I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento (RE 1.454.098 AgR/PB, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9/2/2024 — grifei).
 
Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL MESMO NAS HIPÓTESES DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. II – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. III – Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.385.462 AgR-segundo/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8/11/2022 — grifei).
 
Ementa: DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA Nº 284 DO STF. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL.  1. Ausente a indicação de dispositivo constitucional a amparar a insurgência do recorrente. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.314.123 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26/5/2021 — grifei).

Ademais, destaco que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nesse sentido, menciono as seguintes decisões: 

EMENTA : PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ART. 93, IX, DA CF/1988. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. ESTELIONATO. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA A PARTIR DA LEI N. 13.964/2019 ("PACOTE ANTICRIME"). IRRETROATIVIDADE NAS HIPÓTESES DE DENÚNCIA JÁ OFERECIDA. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA LEGALIDADE QUE DIRECIONAM A INTERPRETAÇÃO DA DISCIPLINA LEGAL APLICÁVEL. ATO JURÍDICO PERFEITO QUE OBSTACULIZA A INTERRUPÇÃO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE NORMA ESPECIAL A PREVER A NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO SUPERVENIENTE. APLICABILIDADE DO TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Quanto à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339) 4. Esta SUPREMA CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 5. Inaplicável a retroatividade do §5º do artigo 171 do Código Penal às hipóteses em que o Ministério Público tiver oferecido a denúncia antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, uma vez que, naquele momento, a norma processual em vigor definia a ação para o delito de estelionato como pública incondicionada, não exigindo qualquer condição de procedibilidade para a instauração da persecução penal em juízo. Precedentes. 6. O aresto impugnado ampara-se em matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 7. Inviável, também, o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). 8. Agravo Regimental a que se nega provimento (ARE 1.432.317 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 11/7/2025). 
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E PROIBIÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660/STF). GRAVAÇÃO AMBIENTAL POR UM DOS INTERLOCUTORES. LICITUDE REAFIRMADA (TEMA 237/STF). REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE (SÚMULA 279/STF). RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário em processo criminal. O agravante alegou violação aos arts. 5º, incisos LIV, LV e LVI, da Constituição Federal, sustentando nulidades por cerceamento de defesa, ausência de correlação entre denúncia e sentença, irregularidade em diligências realizadas em segundo grau e ilicitude de gravações ambientais obtidas sem autorização judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se as alegadas violações aos princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e vedação de provas ilícitas configuram ofensa direta à Constituição ou mera ofensa reflexa; (ii) estabelecer se é lícita a gravação ambiental realizada por um dos interlocutores, sem autorização judicial; (iii) determinar se a análise de eventual flagrante preparado e das demais nulidades demandaria reexame do conjunto fático-probatório, vedado na via extraordinária. III. RAZÕES DE DECIDIR As alegadas violações aos princípios constitucionais processuais penais possuem natureza infraconstitucional, atraindo o entendimento firmado no Tema 660 da repercussão geral (RE 748.371/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes), segundo o qual tais matérias não apresentam repercussão geral, pois dependem da interpretação de normas processuais e penais ordinárias. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que é lícita a gravação ambiental realizada por um dos interlocutores, mesmo sem o conhecimento do outro, desde que não haja induzimento ilícito da conduta (RE 583.937-QO/RG, Rel. Min. Cezar Peluso – Tema 237). A análise de suposto flagrante preparado, bem como das alegações de acesso parcial às mídias, ausência de correlação entre denúncia e sentença e cerceamento de defesa, demanda reexame de fatos e provas, o que é vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF. O Tribunal reafirma que a discussão sobre flagrante preparado ou prova ilícita pressupõe revaloração fático-probatória, incompatível com a via extraordinária (ARE 742.192 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux). Quanto à prescrição, apesar de se tratar de matéria de ordem pública, sua análise deve ser promovida pela instância de origem, conforme entendimento reiterado em HC 231.845 AgR (Rel. Min. Cármen Lúcia) e HC 208.391 AgR (Rel. Min. Nunes Marques). IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo regimental desprovido (ARE 1.379.765 AgR-segundo/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 24/11/2025).

Em relação ao que decidido pelo STJ, verifico que os Ministros do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reafirmaram a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nesse sentido, transcrevo a ementa do referido precedente:

Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral (DJe 13/8/2010, grifei).

Além do mais, o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:
 
Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral (DJe 1°/8/2013).

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE 956.302 RG/GO (Tema 895), da relatoria do Ministro Edson Fachin, rejeitou a repercussão geral do debate acerca da alegada ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição Federal ou análise de matéria fática. O acórdão do referido precedente foi assim ementado:
 
PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito (DJe 16/6/2016).

Por fim, em ambos agravos regimentais, a recorrente não impugnou devidamente todos os fundamentos do acórdão, o que atrai a incidência da Súmula 283/STF. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MILITAR. REFORMA EM RAZÃO DA IDADE LIMITE. PRESCRIÇÃO. FUNDAMENTO SUFICIENTE À MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. 1. Nas razões de seu recurso extraordinário, a parte recorrente deixou de impugnar fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido. Súmula 283/STF. Precedente. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 (ARE 1.486.141 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 3/6/2024 — grif